Tribunal: TJMT
Processo: 0053944-54.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0053944-54.2013.8.11.0041
RECORRENTE: ODEMIR MOREIRA DE CASTILHO
RECORRIDO: BATISTEX CONSTRUÇÃO CIVIL E PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, interposto por ODEMIR MOREIRA DE CASTILHO, com fundamento no art. 105, inc. III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de ambas as partes, assim ementado: (ID 77623450):
APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO - RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO IMÓVEL A SER CONSTRUÍDO, CONFORME CONTRATADO – OBRA NÃO ENTREGUE – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PROJETO E DO PREÇO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – OBRA PARALISADA E NÃO ENTREGUE ATÉ O EFETIVAMENTE PAGO – CABIMENTO DA RESCISÃO – DANOS MATERIAIS ALEGADOS MAS NÃO DEMONSTRADOS DE MANEIRA CABAL PELA PARTE AUTORA, AINDA QUE DISPONIBILIZADA A PROVA PELO JUÍZO “QUO” - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXTENSÃO DO DANO - ÔNUS DA AUTORA – ARTIGO 373, I, DO CPC - VIABILIDADE DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.
Em não havendo a comprovação de notificação da ré acerca da efetiva alteração do objeto do contrato, e nem a entrega do imóvel até o limite efetivamente pago antecipadamente, impõe-se declarar a rescisão contratual, uma vez que deveria haver a ciência pormenorizada de tal alteração, a fim de que fossem tomadas providência futuras, e até mesmo considerada entregue a obra no estado em que se encontrava, repita-se, até o limite do pagamento.
Não havendo como mensurar a extensão do dano, não há como condenar o réu nesse quesito – indenização por perdas e danos – eis que caberia ao autor, à luz do artigo 373, I, do CPC, combinado com o artigo 944 do Código Civil, demonstrá-lo.
Impõe-se a condenação à sucumbência recíproca, quando um dos pedidos basilares for considerado improcedente.
(ApCiv no 0053944-54.2013.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 25.02.2021).
Os embargos de declaração opostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de id 95176493.
Nas razões do recurso especial a parte recorrente sustenta que os danos materiais estão comprovados, tendo em vista que é incontroverso o fato da parte recorrida ter abandonado a obra ainda em fase de construção.
Por fim, requesta pelo provimento do recurso para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento das perdas e danos sofridos.
Recurso tempestivo e preparado (IDS 98450484 e 98695465).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 102146951).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Ausência de Fundamentação - indicação do dispositivo violado (Súmula 284 STF).
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, a parte recorrente, embora tenha alegado a ocorrência de perdas e danos passíveis de indenização, não demonstrou de forma individualizada e específica quais foram os dispositivos do Código supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça